Tribunal: TRF3
Processo: 5007990-72.2017.4.03.6100
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: Gab. 21 - DES. FED. JOHONSON DI SALVO
Órgão colegiado: 6a Turma
Data de julgamento: 2020-01-25

Inteiro teor:
60/151)

5007990-72.2017.4.03.6100

Intimação via sistema Data: 04/02/2020

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

6a Turma

Desembargador Federal LUIS ANTONIO JOHONSOM DI SALVO

Intimação via sistema DATA: 04/02/2020

Julgamento: 25/01/2020

E M E N T A

APELAÇÃO EM AÇÃO ORDINÁRIA. INTIMAÇÃO PARA REGULARIZAR A REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. INÉRCIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. DESNECESSIDADE DA INTIMAÇÃO PESSOAL. ART. 485, § 1o, DO CPC/15. AUSÊNCIA DE ALTERAÇÃO DOS PATROCINADORES DA CAUSA. RECURSO DESPROVIDO.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5007990-72.2017.4.03.6100

RELATOR: Gab. 21 - DES. FED. JOHONSON DI SALVO

APELANTE: INTER ME BRASIL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - EPP

Advogados do(a) APELANTE: ULISSES BITENCOURT ALANO - PR54842-A, GUILHERME BERKEN BROCK CAMARGO - PR53609-A

APELADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

OUTROS PARTICIPANTES:

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5007990-72.2017.4.03.6100

RELATOR: Gab. 21 - DES. FED. JOHONSON DI SALVO

APELANTE: INTER ME BRASIL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - EPP

Advogados do(a) APELANTE: ULISSES BITENCOURT ALANO - PR54842-A, GUILHERME BERKEN BROCK CAMARGO - PR53609-A

APELADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

O Excelentíssimo Senhor Desembargador Federal Johonsom di Salvo, Relator:

Trata-se de apelação interposta por INTER ME BRASIL IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA contra sentença que indeferiu sua inicial, por não ter cumprido a determinação de indicar os endereços eletrônico das partes, e regularizar sua representação processual com a juntada de cópia de seu contrato social e de procuração (68028759).

A causa versa sobre a previsão contida no art. 7o, I, da Lei 10.865/04, delimitando como base de cálculo do PIS/COFINS importação o valor definido como base de cálculo para o II, somado ao ICMS incidente no desembaraço aduaneiro e ao valor das próprias contribuições. Segundo a autora, a definição constitucional de valor aduaneiro não permite a inclusão dos tributos ali elencados, ficando este valor restrito ao preço da transação internacional. Mesma restrição está prevista no GATT, regulamento internalizado pelo Decreto 1.355/94.

Por este motivo, pede que seja reconhecida a inexigibilidade do PIS/COFINS importação sobre os valores dos tributos indicados no art. 7o, e o direito de repetir os indébitos tributários até a entrada do art. 26 da Lei 12.865/13.

Deu-se à causa o valor de R$ 94.982,94.

O juízo determinou a emenda a inicial para que providenciasse o endereço eletrônico das partes, a regularização de seu representante processual e planilha indicando os valores que pretende restituir (68028748).

Após dilação do prazo, indicou como valor da causa o supracitado valor, juntando planilha de cálculo referente aos indébitos (68028755).

O Juízo indeferiu sua petição inicial, pelos motivos já apresentados. Não condenou a autora em honorários advocatícios (68028759).

A autora interpôs apelo, alegando error in procedendo do juízo, ausente intimação pessoal da apelante para sanear a irregularidade apontada, juntando seus atos constitutivos e procuração, bem como a procuração de seu representante e endereço eletrônico (68028762).

O juízo manteve a sentença em seus termos, determinando a citação da ré (68028770).

A União deixou de apresentar contrarrazões, pois, na matéria de fundo, está dispensada de apresentar defesa, considerado o julgamento do RE 559.9370-RS. Reformada a decisão, pede que seja exonerada do pagamento de verba honorária, na forma do art. 19, § 1o, I, da Lei 10.522/02 (68028777).

É o relatório.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5007990-72.2017.4.03.6100

RELATOR: Gab. 21 - DES. FED. JOHONSON DI SALVO

APELANTE: INTER ME BRASIL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - EPP

Advogados do(a) APELANTE: ULISSES BITENCOURT ALANO - PR54842-A, GUILHERME BERKEN BROCK CAMARGO - PR53609-A

APELADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

A sentença não merece reforma.

Ausente a assinatura do outorgante processual na procuração acostada junto à petição inicial (68028711), o Juízo de Primeiro Grau intimou a parte autora para regularizar sua representação processual, bem como para apresentar planilha de cálculos dos indébitos pleiteados. A intimação foi realizada por meio eletrônico, com registro de ciência por parte de Guilherme BerkenBrock Camargo – procurador que subscreveu a petição. A parte pleiteou a dilação do prazo, sendo-lhe deferido. Porém, em resposta, quedou-se inerte perante a irregularidade apontada, apresentando somente planilha de cálculo e indicando novo valor da causa, o que levou ao indeferimento da petição inicial.

Ao contrário do alegado pela autora, o ato de intimação mostrou-se regular, haja vista que a exigibilidade da intimação pessoal da parte fica restrita à negligência das partes por período superior a um ano e ao abandono da causa, na forma do art. 485, § 1o, do CPC/15. Nesse sentido:

APELAÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. NÃO CUMPRIMENTO DE DETERMINAÇÃO JUDICIAL. RECURSO DESPROVIDO.

1. O Juízo a quo determinou que a parte autora juntasse documentos necessários, sob pena de extinção do feito. Intimada a parte autora para se manifestar, quedou-se inerte, não cumprindo a determinação judicial, tampouco impugnando pelos meios e recursos cabíveis previstos em lei.

2. Não tendo sido cumprida a determinação imposta pelo Juízo de origem, é de se concluir que a extinção do feito sem resolução do mérito era imperativa. Precedentes.

3. O requisito da intimaçãopessoal é exigível somente nas hipóteses de extinção do processo motivada na inércia processual das partes por prazo superior a um ano ou abandono da causa pela parte por mais de trinta dias.

4. Apelação a que se nega provimento

(ApCiv 5004787-45.2017.4.03.6119 / TRF3 – PRIMEIRA TURMA / DES. FED. VALDECI DOS SANTOS / e - DJF3 Judicial 1 DATA: 20/09/2019)

PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO - INÉPCIA DA INICIAL - ART. 321 DO CPC/2015 - APELO IMPROVIDO - SENTENÇA MANTIDA.

1. Antes de indeferir a inicial, deve o Juiz propiciar à parte autora a oportunidade de emendá-la, nos termos do artigo 321 do CPC/2015.

2. No caso dos autos, o Juízo "a quo" determinou a emenda da inicial, requerendo esclarecimentos sobre o valor dado à causa e juntada do indeferimento do pedido na esfera administrativa, tendo a parte autora deixado transcorrer, "in albis", o prazo que lhe havia sido concedido, conforme certificado no id .

3. A necessidade de intimaçãopessoal, prevista no parágrafo 1o do artigo 485 do CPC/2015, que reproduz o parágrafo 1o do artigo 267 do CPC/1973, não se aplica ao caso de indeferimento da inicial. Precedentes do Egrégio STJ.

4. Apelo improvido. Sentença mantida.

(ApCiv 5014189-21.2018.4.03.6183 / TRF3 – SÉTIMA TURMA / DESa. FED. INÊS VIRGÍNIA PRADO SOARES)

PROCESSUAL CIVIL. EMENDA DA INICIAL. DESCUMPRIMENTO DE DETERMINAÇÃO JUDICIAL. CONSTATAÇÃO DE OFÍCIO. ARTIGO 485, §3o E 933 DO CPC. INDEFERIMENTO DA INICIAL E EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. POSSIBILIDADE.

1. Há nos autos questão apreciável de ofício ainda não examinada, apta a levar à extinção do feito, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, IV e §3o, do Código de Processo Civil.

2. Após o ajuizamento da ação, foi certificada a ausência de recolhimento das custas judiciais devidas pela parte autora.

3. Não foram atendidos os comandos para atribuir o valor correto à causa e o recolhimento das custas processuais.

4. Houve o prosseguimento do processo com a consequente prolação de sentença de mérito em evidente error in procedendo.

5. Descumprida a determinação judicial, a petição inicial será indeferida, nos temos do art. 321, parágrafo único do CPC, o que significa extinção do processo sem resolução do mérito com fundamento no artigo 485, IV, caso em que se inserem os autos.

6. Assinale-se não haver necessidade de intimaçãopessoal para suprir as irregularidades. Referida exigência somente é imprescindível nos casos de extinção do processo sem resolução de mérito em decorrência de contumácia ou abandono da causa pelo autor, conforme art. 485, II, III e § 1o, do CPC. Precedentes do STJ.

7. Inviável a correção do vício processual neste momento, tendo em vista que já havia sido oportunizada a sua correção, sendo que o artigo 290 do Código de Processo Civil determina o cancelamento da distribuição quando a parte intimada na pessoa de seu advogado, não realizar o pagamento das custas e despesas de ingresso em 15 (quinze) dias.

8. Processo extinto, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, IV, do Código de Processo Civil. Apelação prejudicada.

(ApCiv 5000611-23.2017.4.03.6119 / TRF3 – TERCEIRA TURMA / DES. FED. MAIRAN MAIA / e - DJF3 Judicial 1 DATA: 19/06/2019)

AÇÃO ORDINÁRIA - PROCESSO CIVIL - INATENDIDA ORDEM PARA REGULARIZAÇÃO DA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL - DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃOPESSOAL - EXTINÇÃO TERMINATIVA COM BASE NO ART. 485, IV, CPC/2015 - IMPROVIMENTO À APELAÇÃO.

1. Nenhum reparo a comportar a r. sentença, porque atendeu ao princípio da legalidade processual, inciso II, do artigo 5o, Lei Maior.

2. O vício de representação processual se insere no quanto preconizado pelo inciso IV do art. 485, CPC/2015 (ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo), cuja redação é idêntica a do art. 267, IV, do Código Buzaid.

3. O Código de Processo Civil prevê intimaçãopessoal apenas para as hipóteses dos incisos II e III do mencionado art. 485 (cuja sistemática repete o CPC anterior), portanto aquela providência não é devida para o caso dos autos. Precedentes.

4. Como já ilustrado pela r. sentença, fls. 123-v, não existem provas aos autos de que o outorgante da procuração seja representante legal da empresa.

5. Improvimento à apelação.

(Ap 0001775-66.2016.4.03.6112 / TRF3 – QUARTA TURMA / JUIZ FED. CONV. SILVA NETO / e-DJF3 Judicial 1 DATA:29/08/2018)

PROCESSO CIVIL. REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. IRREGULARIDADE. ARTS. 13 E 37, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE CONVALIDAÇÃO. INTIMAÇÃOPESSOAL. DESNECESSIDADE.

I - Após intimação, não tendo a parte promovido a regularização de sua representação processual, com a ratificação dos atos pretéritos, têm-se por inexistentes os atos anteriormente praticados, a teor do art. 37, parágrafo único, do Código de Processo Civil, não havendo que se falar em convalidação.

II- Regularmente intimada, a parte não regularizou sua representação processual, deixando escoar o prazo.

III- A intimaçãopessoal de que trata o § 1o, do art. 267, do referido codex, apenas é exigida nas hipóteses de extinção do processo, sem resolução do mérito, por indeferimento da petição inicial ou quando ficar parado durante mais de 1 (um) ano por negligência das partes, não sendo esta a hipótese dos autos.

IV- Constatada a ocorrência de ausência de pressuposto processual de constituição do processo.

V- Apelação improvida.

(Ap 0008248-44.2006.4.03.6104 / TRF3 – SEXTA TURMA / DESa. FED. REGINA COSTA / e-DJF3 Judicial 1 DATA:08/10/2010)

Para além do dispositivo legal, fica assentada a regularidade da intimação diante da ausência de prejuízo à parte, ao se identificar que não houve alteração dos procuradores no curso do processo, cumprindo efetivamente aos procuradores então intimados regularizar sua situação nos autos.

Pelo exposto, nego provimento ao apelo.

É como voto.

E M E N T A

APELAÇÃO EM AÇÃO ORDINÁRIA. INTIMAÇÃO PARA REGULARIZAR A REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. INÉRCIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. DESNECESSIDADE DA INTIMAÇÃO PESSOAL. ART. 485, § 1o, DO CPC/15. AUSÊNCIA DE ALTERAÇÃO DOS PATROCINADORES DA CAUSA. RECURSO DESPROVIDO. ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Sexta Turma, por unanimidade, negou provimento ao apelo, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.